Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726897-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. ITBI. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e, reconhecendo a imunidade tributária, condenou a ré a restituir à autora o valor de R$10.064,53 (dez mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento do ITBI. 3. Aduz a recorrente, em suas razões recursais, que a autora não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, inciso I, da CF; e que o julgamento da Corte Especial do TJDFT em sede de incidente de declaração de inconstitucionalidade, utilizado como fundamento da sentença, não tem força vinculante. Recurso próprio e tempestivo, sendo a recorrente isenta de custas e preparo. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 49982285). A recorrida pugna pela confirmação da sentença. 5. A parte autora, pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o exercício de atividade imobiliária, requereu o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal.1 6. A sentença vergastada reconheceu o direito da autora, assim pontuando: “Sobre o tema, em recente Decisão do Conselho Especial do eg. TJDFT, manifestou-se o entendimento sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 e do art. 2o, §1o, do Decreto Distrital de no 27.576/2006, frente ao dispositivo constitucional acima indicado, conferindo, portanto, imunidade incondicionada relativa à cobrança de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.”. 7. Diferente do alegado pela ré, segundo o artigo art. 927, V do CPC, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 8. Por conseguinte, demonstrado que a autora, pessoa jurídica de direito privado do ramo imobiliário, realizou a integralização de propriedade imobiliária (ID 49982274, Pág. 3), e não a cessão, incorporação, fusão ou extinção, exceções da imunidade do art. 156, §2o, inciso I, CF, faz jus à imunidade tributária e, por conseguinte à restituição do ITBI indevidamente pago. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (art. 46, da Lei n.o 9.099/95). 10. Isenta de custas, condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE INCONDICIONADA. INDEPENDENTE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGUGADOS. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando que acórdão no 1784440 foi omisso e contraditório, visto que o dispositivo constitucional trata das duas hipóteses de imunidade do ITBI; que não foi observado o resultado do julgamento do ARE 1428107, no tocante à interpretação do art. 156, §2o, I, da CF; que há distinção entre o caso concreto e o paradigma (distinguishing) e interpretação conflitante com a tese do Tema 796 do STF. Requer o prequestionamento dos artigos 36 e 37 do CTN; 504, I, e 1.037, § 9°, do CPC; e 156, II, §2o, I, da CF. 2. Contrarrazões apresentadas (ID 54425966). 3. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 6 a 8 e, confirmando a sentença proferida, em consequência, adotou o entendimento firmado no Conselho Especial do e. TJDFT, nos termos do art. 927, V, do CPC. 4. O Conselho Especial do TJDFT, com base nas razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, decidiu que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, qual seja, independe da atividade preponderante da empresa. 5. No tocante ao ARE 1428107, inexiste precedente vinculante e o recorrente não o invocou em sua defesa no curso do processo. Ademais, deve o juiz declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada, dispensado o enfrentamento de todas as questões de direito expostas pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 6. Nesse contexto, configura-se que a embargante manifesta o seu inconformismo, exclusivamente, o que afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC. 7. Ademais, o artigo 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 8. Outrossim, reconheço de ofício erro material no item 8, do acórdão, porquanto ao invés do termo “cessão” deve constar “cisão”. 9. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Retificado, de ofício, o item 8 do acórdão no 1784440, nos seguintes termos: Por conseguinte, demonstrado que a autora, pessoa jurídica de direito privado do ramo imobiliário, realizou a integralização de propriedade imobiliária (ID 49982274, Pág. 3), e não a cisão, incorporação, fusão ou extinção, exceções da imunidade do art. 156, §2o, inciso I, CF, faz jus à imunidade tributária e, por conseguinte à restituição do ITBI indevidamente pago.” A parte recorrente aponta violação ao art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado afastou a incidência legítima do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que possui como atividade principal a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 796 (RE 796376), em que restou fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Sendo essa a hipótese dos autos, conforme transcrição do acórdão recorrido. Ademais, para divergir do entendimento adotado seria necessário o reexame dos fatos e provas, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme súmula no 279 da Suprema Corte. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal